Tribunal: TJSP
Processo: 2294091-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. inventário. gratuidade. A decisão agravada indeferiu o benefício da justiça gratuita. Inconformismo. Apesar da alegação de hipossuficiência da inventariante, trata-se de questão que deve ser analisada com referência à situação financeira do monte a partilhar. Há nos autos informações que comprovam que o espólio não preenche os requisitos para a concessão do benefício da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. inventário. gratuidade. A decisão agravada indeferiu o benefício da justiça gratuita. Inconformismo. Apesar da alegação de hipossuficiência da inventariante, trata-se de questão que deve ser analisada com referência à situação financeira do monte a partilhar. Há nos autos informações que comprovam que o espólio não preenche os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita, em vista do patrimônio de valor elevado. Recurso desprovido.